Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CÁLCULOS COM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS CONFORME A LEI, MAS COM JUROS DE MORA CALCULADOS SEM OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERCENTUAL E ESTIMATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RAZOÁVEIS À ESPÉCIE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.
II. Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: “I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).”
III. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
IV. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (sem evidente “distinguishing”), da competência da Justiça Comum e da prescrição decenal (e não quinquenal, como pretendido). Rejeitadas as preliminares de incompetência em favor da Justiça Federal e de ilegitimidade passiva, bem como não acolhida a prejudicial da prescrição quinquenal.
V. No caso concreto (mérito), o ônus da prova não foi invertido, e foi facultado às partes a juntada de planilhas de cálculo discriminadas, observando os parâmetros fixados pelo Conselho Gestor do PASEP, para fins de análise da correção dos créditos procedidos, explicitando os índices a serem utilizados. Apenas a parte autora juntou cálculos, adotando os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sem adotar os parâmetros legais de juros de mora.
VI. O cálculo dos juros de mora é questão de ordem pública, reconhecível de ofício, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na análise da questão pelo juízo, mesmo se não constituir objeto de impugnação dos cálculos.
VII. Percentual e estimativa dos honorários sucumbenciais acertados à espécie.
VIII. Apelações conhecidas. Rejeitadas as preliminares de incompetência em favor da Justiça Federal e de ilegitimidade passiva, bem como não acolhida a prejudicial da prescrição quinquenal. No mérito, desprovidas.